Tribunal: TCU
Processo: 034.902/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial para quantificação do dano e apuração de responsabilidade pelos indícios de superfaturamento no contrato celebrado para a construção da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que visa à quantificação do dano e à apuração final das responsabilidades pelos indícios de irregularidade no contrato para implantação da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Renato de Souza Duque revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Consórcio TUC Construções, UTC Engenharia S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A. e PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Paulo Roberto Costa, Roberto Gonçalves, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha e Odebrecht S.A.; 9.4. sobrestar a apreciação das alegações de defesa de Ricardo Ribeiro Pessoa e de UTC Participações S.A. até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança 35.920/DF; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e "d", e § 2° da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Roberto Gonçalves, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, César Ramos Rocha, Consórcio TUC Construções, UTC Engenharia S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda. e Odebrecht S.A., condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO (R$) 24/02/2012 129.871,84 28/02/2012 10.313.981,80 02/03/2012 3.526.421,83 05/03/2012 873.870,96 09/03/2012 2,75 26/03/2012 3.925.991,81 28/03/2012 3.067.227,01 24/04/2012 1.430.259,47 02/05/2012 290.218,64 04/05/2012 135.941,00 25/05/2012 2.510.673,52 25/06/2012 1.267.957,89 25/07/2012 1.808.108,40 24/08/2012 3.463.567,93 24/09/2012 5.152.441,88 25/10/2012 4.842.324,69 16/11/2012 18.860,80 18/11/2012 429.390,05 19/11/2012 157.880,08 22/11/2012 56.592,12 23/11/2012 88.517,79 24/11/2012 75.857,06 25/11/2012 8.583,35 26/11/2012 6.571.973,23 27/11/2012 96.440,02 28/11/2012 2.461,39 29/11/2012 242.084,02 30/11/2012 1.203.255,73 07/12/2012 639.171,03 10/12/2012 182.199,53 12/12/2012 700.392,58 26/12/2012 9.456.547,77 28/12/2012 17.298,93 09/01/2013 6,55 11/01/2013 155.304,63 16/01/2013 753,06 17/01/2013 1.677,58 24/01/2013 6.015.709,21 26/01/2013 664,44 27/01/2013 1.809,84 28/01/2013 75.949,68 30/01/2013 250.529,60 14/02/2013 147.937,28 17/02/2013 771,06 23/02/2013 116.674,36 24/02/2013 67.521,46 25/02/2013 7.661.965,66 26/02/2013 269.725,56 27/02/2013 148,22 28/02/2013 2.059.456,00 04/03/2013 3,94 06/03/2013 2.295,83 07/03/2013 9.357,95 08/03/2013 61,95 10/03/2013 2.853,01 20/03/2013 158.327,42 21/03/2013 1.128,37 25/03/2013 125.392,87 27/03/2013 3.337.229,93 28/03/2013 2.638,89 01/04/2013 274.412,95 14/04/2013 18.840,63 15/04/2013 1,40 17/04/2013 15.350,46 24/04/2013 4.118.700,95 25/04/2013 676,52 26/04/2013 2.250.028,88 29/04/2013 845,76 02/05/2013 186.538,92 06/05/2013 580,67 16/05/2013 368.839,87 17/05/2013 190.403,57 20/05/2013 20.486,43 23/05/2013 490.884,45 24/05/2013 4.837,48 25/05/2013 202,05 27/05/2013 6.965.814,75 29/05/2013 37.037,51 05/06/2013 305.293,55 10/06/2013 5.436,41 13/06/2013 3.639,66 16/06/2013 299.138,32 17/06/2013 3.253,66 20/06/2013 18.903,75 22/06/2013 394,81 24/06/2013 6.125.548,25 26/06/2013 151,08 01/07/2013 145.063,89 04/07/2013 1.211.747,73 05/07/2013 221.493,68 09/07/2013 182.583,28 10/07/2013 505.608,97 11/07/2013 69.131,27 13/07/2013 6.462,59 29/07/2013 30.334.610,76 07/08/2013 873.801,42 08/08/2013 2.082.559,41 09/08/2013 153.510,91 10/08/2013 731,22 14/08/2013 90.188,06 15/08/2013 1.549,93 16/08/2013 1.644,94 19/08/2013 47.170,76 26/08/2013 7.169.719,91 30/08/2013 239.278,61 02/09/2013 447,65 12/09/2013 78.732,67 13/09/2013 187.115,20 14/09/2013 1.204,44 16/09/2013 322.564,00 20/09/2013 34.253,52 21/09/2013 1.584.871,91 22/09/2013 4.901.663,83 25/09/2013 9.292.635,70 26/09/2013 282.097,70 27/09/2013 6.435.069,95 30/09/2013 290.934,05 02/10/2013 82.545,92 03/10/2013 16.468,76 04/10/2013 1.272,34 05/10/2013 4.157,60 12/10/2013 2,82 13/10/2013 23.847,43 14/10/2013 10.608,53 16/10/2013 29.149,29 17/10/2013 6.066,87 18/10/2013 82.163,07 19/10/2013 726.838,66 20/10/2013 391.717,86 21/10/2013 227.582,12 23/10/2013 537.710,35 24/10/2013 1.518.868,12 25/10/2013 6.417.628,45 26/10/2013 381.913,11 27/10/2013 179.444,00 28/10/2013 4.854.025,57 30/10/2013 15.998,15 31/10/2013 19.068,86 01/11/2013 112.498,80 04/11/2013 81,99 06/11/2013 2.725,37 10/11/2013 364.852,33 11/11/2013 4.320.650,28 13/11/2013 1.473.686,90 15/11/2013 1.293,55 16/11/2013 72.132,49 18/11/2013 5.750,93 21/11/2013 11.333,79 22/11/2013 48.501,48 25/11/2013 8.101.337,86 27/11/2013 8.065.023,44 28/11/2013 969.093,37 29/11/2013 8.962,31 30/11/2013 753,16 02/12/2013 45.728,06 04/12/2013 6.311,31 05/12/2013 15.776,75 08/12/2013 2.511,88 11/12/2013 4.351,70 12/12/2013 38.695,61 13/12/2013 2.559.391,11 16/12/2013 2.668.334,60 18/12/2013 2.342.393,71 19/12/2013 1.772.120,44 20/12/2013 2.770.604,62 21/12/2013 20.396,57 22/12/2013 526.974,40 23/12/2013 119.248,85 25/12/2013 30.836,83 26/12/2013 9.553.021,18 27/12/2013 2.342.434,48 28/12/2013 1.144.814,79 29/12/2013 6.380,87 02/01/2014 764,25 06/01/2014 4.256.695,03 08/01/2014 260.974,73 10/01/2014 561.062,43 11/01/2014 33.189,13 12/01/2014 50.889,83 13/01/2014 5.701.387,16 14/01/2014 609,77 15/01/2014 1.139.967,85 16/01/2014 6.288.804,45 17/01/2014 4.014.305,86 19/01/2014 2.557.254,12 21/01/2014 73.163,86 22/01/2014 124.422,90 24/01/2014 5.536.827,58 28/01/2014 10.339,54 29/01/2014 33.677,30 07/02/2014 6.451,71 09/02/2014 198.450,11 12/02/2014 141.294,27 13/02/2014 156.814,96 14/02/2014 325.071,55 17/02/2014 547.287,03 19/02/2014 2.992,14 21/02/2014 203.237,83 24/02/2014 5.155.168,48 26/02/2014 70.155,10 27/02/2014 204.305,00 28/02/2014 1.013.167,83 01/03/2014 393.640,16 05/03/2014 601,45 11/03/2014 3,15 14/03/2014 305.077,33 16/03/2014 2.725,09 17/03/2014 808.800,08 18/03/2014 11.968,30 19/03/2014 634.757,21 20/03/2014 1.390.099,95 21/03/2014 89.765,28 22/03/2014 484,98 23/03/2014 39.278,92 26/03/2014 640.481,05 27/03/2014 3.167.082,59 29/03/2014 218.978,28 30/03/2014 4.402,66 11/04/2014 169.939,28 12/04/2014 635.536,09 13/04/2014 1.112.539,84 14/04/2014 114.233,88 16/04/2014 238.992,59 17/04/2014 1.079.831,78 18/04/2014 5.521,39 19/04/2014 24.276,96 22/04/2014 1.984.943,60 24/04/2014 1.706.492,49 25/04/2014 1.808.240,72 26/04/2014 623.702,61 27/04/2014 478.293,03 28/04/2014 541.884,69 30/04/2014 26.744,06 05/05/2014 11.409,55 07/05/2014 64.291,40 08/05/2014 22.176,40 09/05/2014 102.723,37 10/05/2014 26.931,02 11/05/2014 557.071,61 13/05/2014 2,07 14/05/2014 454.714,37 15/05/2014 542.493,13 16/05/2014 684.839,99 19/05/2014 31.677,44 24/05/2014 11.906,11 25/05/2014 63.708,60 26/05/2014 3.072.500,66 28/05/2014 4.374.438,89 29/05/2014 176.018,55 30/05/2014 97.853,18 04/06/2014 63.253,27 05/06/2014 12.892,00 06/06/2014 31.405,55 10/06/2014 64.471,01 12/06/2014 395.877,81 13/06/2014 929.123,34 16/06/2014 12.262,14 18/06/2014 3.143,05 24/06/2014 7.110.594,42 25/06/2014 258.863,68 26/06/2014 281.435,86 27/06/2014 313,95 28/06/2014 28.767,68 30/06/2014 92.223,92 07/07/2014 1.365.477,70 10/07/2014 43.222,73 17/07/2014 62.021,85 25/07/2014 6.287.144,39 27/07/2014 2.473.815,88 28/07/2014 145.884,54 30/07/2014 30.399,50 01/08/2014 5.549,56 04/08/2014 271.969,19 08/08/2014 77.533,89 11/08/2014 14.639,00 13/08/2014 66.540,10 15/08/2014 14.768,43 16/08/2014 25.309,17 17/08/2014 1.379,83 21/08/2014 9.268,47 22/08/2014 192,16 25/08/2014 6.766.492,92 28/08/2014 1.644.973,44 29/08/2014 255.282,01 05/09/2014 1.136.163,19 07/09/2014 71.211,02 10/09/2014 13.902,30 12/09/2014 39.234,43 20/09/2014 511,82 24/09/2014 6.957.676,29 26/09/2014 422.339,63 28/09/2014 76.659,85 29/09/2014 95.029,04 03/10/2014 5.310,96 05/10/2014 30,50 22/10/2014 511.490,22 23/10/2014 31.077,62 24/10/2014 63.495,13 25/10/2014 16.812,33 27/10/2014 8.265.525,36 30/10/2014 277.465,64 06/11/2014 32.143,11 09/11/2014 7.722,23 10/11/2014 12.005,64 12/11/2014 663,23 17/11/2014 3.199,93 22/11/2014 14.091,27 23/11/2014 79.634,84 24/11/2014 8.129.869,42 26/11/2014 77.328,78 27/11/2014 5.818,25 28/11/2014 23.498,04 01/12/2014 231.250,46 08/12/2014 299.664,64 11/12/2014 105,74 15/12/2014 42.891,46 18/12/2014 97.475,59 25/12/2014 5.148,75 26/12/2014 7.968.783,33 27/12/2014 179.570,45 28/12/2014 10.185,37 07/01/2015 7.417,88 09/01/2015 536.549,96 12/01/2015 26.760,28 15/01/2015 246.899,46 16/01/2015 23.645,70 26/01/2015 6.088.560,48 27/01/2015 15.785,05 28/01/2015 5.299,96 04/02/2015 581,76 19/02/2015 35.362,34 21/02/2015 2.882,22 22/02/2015 152.363,77 23/02/2015 1.848.443,84 24/02/2015 2.117.422,22 28/02/2015 19.413,32 05/03/2015 211,25 12/03/2015 135.415,36 23/03/2015 1.650,86 25/03/2015 386.095,07 30/03/2015 44.555,37 06/04/2015 8.518,46 22/04/2015 439.415,86 24/04/2015 569.185,33 02/05/2015 0,53 07/05/2015 5.838,74 15/05/2015 2.835,33 22/05/2015 147.684,26 24/05/2015 12.966,35 27/05/2015 8.862,05 01/06/2015 11.444,00 27/06/2015 187.482,68 28/06/2015 12.711,74 07/08/2015 9.207,02 24/08/2015 232.685,19 27/08/2015 154.758,24 21/09/2015 663.135,42 30/09/2015 115.692,84 9.6. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Roberto Gonçalves, Renato de Souza Duque e PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda. multa individual no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis, ressaltando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.10. desentranhar as peças 464 e 465 deste processo, remetendo-as ao TC Processo 035.857/2015-3 , cujo objeto é o acompanhamento das medidas que envolvem o acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e a Controladoria-Geral da União (CGU) /AGU; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), à Advocacia-Geral da União (AGU), à 13a Vara Federal de Curitiba, à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais (com referência ao Processo 1057756-77.2019.8.26.0100) e à 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais (com referência ao Processo 1069420-76.2017.8.26.0100), ambas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), à Controladoria-Geral da União (CGU), à Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União (Conjur), para que adote as medidas cabíveis quanto ao acompanhamento do Mandado de Segurança 35.920, aos conselhos profissionais nacional e regional, a fim de que adotem, em sendo o caso, as providências necessárias contra os profissionais de engenharia envolvidos nos desvios de recursos nas obras da CDPU (Contrato 0858.0072004.11.2, celebrado entre a Petrobras e o Consórcio TUC.